Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000437-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA - CPF: 057.621.251-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ: 21.962.518/0001-86 (VÍTIMA), DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - CNPJ: 36.902.971/0003-36 (VÍTIMA), MARILENE ROSA PINTO LINO - CPF: 629.501.501-87 (VÍTIMA), MARIA EUNICE DE MELO - CPF: 468.968.211-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000437-28.2018.8.11.0002

APELANTE: DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA CIÊNCIA DO ACUSADO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE APRESENTA IDENTIDADE FALSA NA DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE – DIREITO À NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA A PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), a posse da coisa furtada ocasiona a inversão do ônus probatório, exigindo-se do acusado a demonstração da sua licitude ou a comprovação de que desconhecia a procedência criminosa do bem.

A conduta de declarar nome falso por ocasião da qualificação policial caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que o acusado busque o exercício do direito de autodefesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000437-28.2018.8.11.0002

APELANTE: DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou às penas de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação dolosa e falsa identidade, tipificados no artigo 180,
caput
, e no artigo 307, c/c o artigo 69, todos do Código Penal (cf. Id. n.o 131720336 - pág. 85-91).

Nas razões recursais, postula a defesa a desclassificação do delito de receptação dolosa (artigo 180,
caput
, do Código Penal) para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), alegando que “
restou amplamente demonstrado em juízo que o apelante não sabia que tais produtos eram provenientes de crime
”.

Pleiteia também a absolvição quanto ao delito de falsa identidade, argumentando que a conduta de apresentar identidade falsa perante a autoridade policial caracteriza mero exercício de autodefesa, incapaz de configurar o delito descrito no art. 307 do Código Penal (cf. Id. n.o 131720346).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada (cf. Id. n.o 131720348).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 136892684).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000437-28.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA como incurso nas disposições do art. 180,
caput
, e art. 307, c/c o art. 69, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 1-5):

“[...]

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 05 de novembro de 2017, por volta das 15:00h, em uma residência situada na Rua das Flores, Casa 04, Bairro Jardim Manaíra, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (uma) televisão, 46”, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente a empresa/vítima Ditron Informática, representada pela proprietária, Maria Eunice de Melo, qualificada à fl. 05/06, bem como, 01 (um) macaco veicular, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), 03 (três) TV’s LED, 24”, avaliados em R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais, e noventa e nove centavos), 01 (um) monitor Acer, 27”, avaliado em R$ 1.299,99 (mil, duzentos e noventa e nove reais, e noventa e nove centavos), 01 (um) notebook Acer, 15”, modelo i7, avaliado em R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), 27 (vinte e sete) notebooks Acer, 15”, modelo i3, avaliado em R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais), 04 (quatro) notebooks Acer, 15”, modelo i5, avaliados em R$ 12.620,00 (doze mil, seiscentos e vinte reais), 01 (um) pneu Pirelli, aro 14”, com roda de aço, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 04 (quatro) tapetes de borracha, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 21 (vinte e um) pen-drives, 8GB, Cruze Blade, San Disk, avaliados em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), 01 (um) toca CD, marca Multilaser, não avaliado, conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 37, pertencentes a empresa/vítima Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, representada pela funcionária Marilene Rosa Pinto Lino, qualificada à f. 08.

Preliminarmente, ressai dos autos que na madrugada do dia 05 de novembro de 2017, por volta das 04:37 h., as empresas Ditron Informática e Dataplus Informática e Eletrônica LTDA foram vítimas de furto, onde subtraíram, dentre outros objetos, os acima elencados, bem como, um veículo Fiat Fiorino, cor branca, placas QBY-7813, que fora abandonado.

Durante as investigações, em posse das informações provenientes do sistema rastreador do veículo, o Núcleo de Inteligência traçou o percurso realizado pelo automóvel furtado, sendo possível identificar o local onde parou e descarregou a res furtiva.

Assim, deslocaram-se até o local indicado, Rua das Flores, Casa 04, Bairro Jardim Manaíra, nesta cidade de Várzea Grande/MT, residência do denunciado DARLEY

CRISTIAN GOMES DE ARRUDA e de sua convivente Luani Fruoso Correa dos Santos.

Após ser franqueada a entrada dos Policiais, fora possível visualizar no interior do imóvel, a res furtiva retro narrada, constatando a ocorrência do delito de receptação.

Denota-se, ainda, que no momento de sua detenção, o denunciado identificou-se como Evair Cristian Gomes de Arruda, razão pela qual este consta em parte dos documentos produzidos em Delegacia, como o Boletim de Ocorrência e Termo de Interrogatório (FATO 02).

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrante delito, fora dada voz de prisão ao denunciado DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA e Luani Fruoso Correa dos Santos, sendo eles conduzidos até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, para a adoção das providências cabíveis.

Em suas declarações, Luani Fruoso relatou que ao acordar, por volta das 06:00 h, deparou-se com os produtos em sua residência, e indagou ao denunciado sobre a procedência destes, ao que, ele mandou que "calasse a boca e não fizesse perguntas" (f. 09).

Em seu interrogatório, o denunciado DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA CONFESSOU a prática delitiva, informando que recebeu um telefonema de pessoa identificada como DIEGO, vulgo “Nego”, pedindo para que guardasse os produtos do furto em sua residência, mediante o pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) (fl. 11/12).

[...]

Exsurge, ainda, dos autos, que na mesma oportunidade, o denunciado DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA atribuiu a si falsa identidade, dizendo chamar-se: Evair

Cristian Gomes de Arruda, consoante se vê nos Depoimentos de fl. 03 e 04, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fl. 11/12 e Boletim de Ocorrência de fl. 28/29.

Infere-se que desde o momento da sua detenção pelos agentes Policiais, o denunciado já se identificou como sendo Evair Cristian Gomes de Arruda, ocasião na qual fora preso em Flagrante Delito pelo crime de receptação (FATO 01).

Ocorre que, a Autoridade Policial percebeu contradições entre as declarações do denunciado e sua convivente, posto que esta afirmou que o indigitado possuía passagens criminais, sendo que contrário fora dito por DARLEY em seu interrogatório, oportunidade em que reafirmou ser a pessoa de Evair Cristian Gomes de Arruda.

Deste modo, determinou que os investigadores procedessem em diligência para apurar a verdadeira identidade do denunciado, bem como, realizar pesquisa junto a base de dados, com o intuito de verificar a existência de passagens criminais e Mandados de Prisão em aberto (fl. 19/20 e 21).

Destarte, através desta apuração fora possível determinar a identidade do denunciado DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA e constatar que ele possuía Mandado de

Prisão Preventiva expedido pela 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT (f. 22).

Restou do Laudo de Confronto Papiloscópico de fl. 81/83 a comprovação de que, as impressões digitais coletadas em ficha datiloscópica na ocasião da prisão em flagrante delito do denunciado, são CONVERGENTES com o padrão constante do prontuário civil de DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA
.

[
...
]”

Irresignado, DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA interpôs o presente recurso pretendendo a desclassificação do delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal) para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), sob o argumento de que desconhecia a origem ilícita dos bens, bem como a sua absolvição quanto ao delito de falsa identidade (artigo 307 Código Penal), uma vez que, para ele, a conduta de apresentar identidade falsa perante a autoridade policial representa mero exercício do direito de autodefesa, incapaz de configurar o delito descrito no art. 307 do Código Penal.

Razão não lhe assiste.

Quanto à materialidade, do arcabouço probatório não pairam dúvidas de que foram encontrados na residência do apelante vários objetos oriundos do crime de furto praticado em desfavor das empresas Ditron Informática e Dataplus Informática e Eletrônica.

É o que
restou demonstrado pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 7), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 35-38), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 25), termo de entrega (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 26/27), pelos depoimentos testemunhais e, sobretudo, pelos interrogatórios do acusado.

Consta do boletim de ocorrência no 2017.366118 – confeccionado pela 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 35/38):

“A funcionária da empresa DATA PLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA esteve nesta Central de Ocorrência junto com a proprietária da empresa MEM TECNOLOGIA EIRELE EPP para denunciar que os dois estabelecimentos foram arrombados e invadidos, tendo produtos subtraídos conforme supra descritos. Os autores entraram na MEM TECNOLOGIA EIRELE EPP, estouraram o portão principal e arrombaram todas as portas e gavetas do comércio e furtaram diversos materiais e em seguida arrombaram o portão pequeno e o portão grande que dá acesso à empresa DATA PLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA. Em seguida arrombaram o portão principal e entraram dentro da DATA PLUS e estouraram cerca de nove portas do comércio e subtraíram objetos do interior conforme supra descritos. Que dentro da DATA PLUS eles cortaram os fios da segurança e alarmes, arrombaram a caixa registradora e furtaram dinheiro. Os ladrões, para levar os objetos das duas empresas, furtaram o veículo Fiat Fiorino branca, placa QBY7813, que foi encontrado duas horas depois na av. Mário Andreazza, Jd. Primavera/VG, perto do Condomínio Esmeralda. Obs: o veículo possui GPS e os pontos de parada do mesmo, que podem ajudar na identificação dos autores e recuperação dos pertences
.”

O investigador de polícia, LEANDRO NOGUEIRA PARANAGUÁ, um dos responsáveis pelo flagrante, narrou (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 8/9):

“[...]

QUE receberam informações referente ao furto de produtos ocorrido nesta madrugada nas empresas DITRON TECNOLOGIA e DATAPLUS INFORMÁTICA, conforme Boletim de Ocorrência de no 2017.366118, bem como os suspeitos também furtaram um veículo Fiat Fiorino, cor branca, placa QBY-7813 para fugir com a rés furtiva, sendo que o veículo possui rastreador e foi abandonado foras após o furto; QUE assim, com base em informações, principalmente relativas ao rastreador do veículo, diligenciaram até o endereço no Bairro Jardim Manaíra, Rua das Flores, no 04, na cidade de Várzea Grande - MT, e lograram êxito em prender os suspeitos EVAIR e LUANI e recuperar parte dos produtos furtados relacionados no Boletim de Ocorrência no 2017.366376.

[...]”

Idênticas foram as declarações prestadas pelo outro investigador de polícia - que também participou da diligência -, DIEGO BOSCO SEMPIO BORGES (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 10/11).

Perante a autoridade policial, a convivente do acusado, LUANI FRUOSO CORREIA DOS SANTOS, declarou (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 17/18):

“[...]

QUE convive em união estável com EVAIR CRISTIAN GOMES DE ARRUDA há cerca de um ano e pouco e têm um filho com ele, sendo que todos convivem com a declarante no endereço sobrescrito; QUE, na presente data, a declarante permaneceu a noite toda em sua residência e na manhã de hoje, por volta das 6:00 horas, quando acordou para fazer a mamadeira para seu filho, a declarante se deparou com diversos produtos de informática, dentre notebooks, televisões, monitores e outros no interior de sua residência, e com seu convivente EVAIR acordado; QUE, de imediato a declarante se assustou e começou a arguir a EVAIR sobre a procedência dos produtos de informática que estavam em sua residência, ao que o convivente da declarante mandou que ela calasse a boca e não fizesse perguntas; QUE, perguntado se pode afirmar com certeza o momento em que EVAIR estava em sua residência, a declarante disse poder dizer que tem certeza de que até as 1h00min da madrugada do dia 05 de novembro de 2017 EVAIR estava em sua residência deitando na cama ao lado da declarante, que após isso a declarante não sabe dizer porque dormiu e somente acordou as 06h00min, quando viu os produtos de crime ora apreendidos já em sua residência; QUE, de tarde, logo após a declarante estar se preparando para almoçar, a polícia chegou até sua residência e solicitou a entrada no interior do imóvel, ao que a declarante concedeu entrada aos policiais, momento no qual foram encontrados os produtos de furto levados por EVAIR para residência declarante e dada voz de prisão em flagrante para declarante e EVAIR; QUE, arguida se seu convivente EVAIR é voltado para atividades criminosas, a declarante disse que sim, e que inclusive ele é viciado em maconha e faz bicos para sustentar seu vício
.

[
...
]
”

Por sua vez, DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA relatou à autoridade policial (cf. Id. n.o 131720335 – pág. 20/22):

“[...]

QUE, na data de ontem, por volta da 00:00, o interrogando recebeu uma ligação de pessoa que conhece apenas como DIEGO, vulgo “NEGO”, perguntado se o
interrogando teria interesse de guardar "uns flagrantes" (sic), ou seja, produtos de crime em sua residência
, sem especificar o que era e perguntando se poderia ir até a casa do interrogando conversar, ao que o interrogando aceitou; QUE, passado algum tempo, DIEGO chegou na casa do interrogando em 1 FORD/FIESTA preto e
combinou com o interrogando de aguardar produtos de crime na residência interrogando, sendo que para tanto o interrogando ganharia R$ 700,00 (setecentos reais)
; QUE então, por volta das 3:00 horas da manhã, o interrogando recebeu uma ligação de DIEGO dizendo que estava chegando na residência do interrogando e que era pra ele ficar pronto; QUE algum tempo depois DIEGO chegou na residência do interrogando acompanhado de mais um indivíduo que o interrogando não sabe declinar o nome, apelidado de “GORDO”, e descarregaram produtos de informática, dentre os quais, notebooks, TVs e monitores; QUE, os produtos do crime foram inicialmente descarregados na área do interrogando e posteriormente o interrogando colocou tudo na sua cozinha; QUE, DIEGO e o outro indivíduo chegaram na residência do interrogando dirigindo uma Fiorino branca, furtada por eles, com logotipo da empresa vítima, e após descarregar tudo, DIEGO e o indivíduo que o acompanhava foram embora; QUE, após isso o interrogando não voltou a dormir e quando sua convivente LUANI acordou começou a brigar com o interrogando por causa dos produtos de informática que estavam na residência; QUE, na presente data, por volta da hora do almoço, policiais foram até a residência do interrogando e a sua convivente LUANI autorizou a entrada dos policiais em sua residência, momento no qual visualizaram os produtos de crime na residência do interrogando e deram voz de prisão ao interrogando e sua convivente; QUE, perguntado sobre as características de “GORDO”, o interrogando disse que é moreno claro, altura média de 180cm, compleição gorda, não tem tatuagem aparente, cabelo crespo curto, não tem cicatriz aparente, tem bigode e cavanhaque, olho castanho e estava vestido de calça e camiseta de cor que o interrogando não recorda, não é morador do bairro do interrogando; QUE, arguido sobre as características de DIEGO o interrogando disse que é de sua cor, moreno escuro, compleição média, nem magro, nem gordo, não sabe dizer se tem tatuagem, cabelo preto, crespo e curto, olhos escuros, estava vestindo calça jeans e camiseta vermelha, e o interrogando o conheceu jogando bola na praça do Bairro Cidade Verde, mas o interrogando não sabe dizer se ele mora no Cidade Verde; QUE, o interrogando acha que DIEGO mora pela região do Verdão, mas o interrogando não sabe dizer ao certo; QUE, arguido se o Ford/Fiesta preto de DIEGO tem alguma característica específica, o interrogando disse que não, que era um carro comum; QUE, o interrogando ressalta que foi DIEGO que chegou em sua residência por volta das 3h00min dirigindo a FIORINO BRANCA e o “GORDO” estava de carona.

[...]”

Durante a instrução processual foram auscultadas as testemunhas MARIA EUNICE DE MELO, proprietária do estabelecimento comercial, MARILENE ROSA PINTO, funcionária da empresa, e LEANDRO NOGUEIRA PARANAGUÁ, investigador de polícia, porém apenas o relato do policial civil contribuiu, de certa forma, para a elucidação da autoria delitiva.

Em juízo, disse o policial civil:

“[...]

Ministério Público:
Lembra desses fatos?

Leandro:
Lembro!

Ministério Público:
O que que aconteceu?

Leandro:
Nós fomos acionados no plantão da delegacia da ocorrência de um furto na empresa Dataplus, e quando eles praticaram o furto, fugiram com o veículo da empresa, e aquele veículo tinha rastreador. Aí nós olhamos o rastreador do veículo da empresa, e deu que ele tinha parado em um ponto em Várzea Grande, e que tinha ficado bastante tempo parado em uma casa. Aí nós reunimos as viaturas e deslocamos até a casa. Aí nós chegamos lá, é um terreno com duas ou três casas, aí conversamos com os moradores, aí nós entramos lá na área da casa e começamos a conversar sobre a situação do carro, que o carro que estava no localizador estava lá, dentro do terreno. Eles entraram com o carro dentro do terreno, na residência. Aí na hora que a gente estava conversando, o colega já viu, estava uma porta aberta na casa, e tinha uma televisão nova, estava já ligada, e estava usando como rack a caixa dela, a caixa dela estava sendo de rack da TV. Aí quando a gente viu no quarto, já estava cheio de caixas de notebook, notebook e os produtos do crime.

Ministério Público:
Lembra dele?

Leandro:
De rosto eu não lembro.

Ministério Público:
Lembra de ele ter assumido, naquela ocasião, que ele teria recebido os produtos e guardado, realmente, ou ele teria reconhecido que seria o autor do furto, ou algo dessa natureza?

Leandro:
Eu não lembro. Eu lembro só do fato.

Ministério Público:
Naquela ocasião, Leandro, parece que ele tinha dado um nome diferente. Lembra disso aí?

Leandro:
Doutor, eu não lembro.

[...]

Defesa:
Você sabe afirmar se esse é o réu?

Leandro:
Não lembro, de rosto eu não lembro. Eu lembro mais dos fatos.

Defesa:
E ele estava mesmo com esses objetos?

Leandro:
Estava na casa.

Defesa:
E o que ele falou? Você lembra?

Leandro:
Eu não lembro.

Defesa:
Outra coisa, sobre essa falsa identidade, ele atribuiu outro nome? Você lembra?

Leandro:
Eu não lembro.

[...]”

Por seu turno, durante o interrogatório judicial,
DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA relatou:

“[...]

Juiz:
O que o senhor tem a dizer sobre isso?

Darley:
Assim, na hora eu recebi uma ligação, na verdade, nesse dia, eu recebi só uma ligação do guri, lá, que me ofereceu um dinheiro para eu guardar umas coisas para ele até no outro dia.

Juiz:
Quanto que ele ia te pagar para guardar essas coisas?

Darley:
Nem chegou de comentar valores, não. Eu perguntei para ele se era bastante coisa, e ele disse: um pouco, cara.

Juiz:
Televisão, notebook.

Darley:
Ele nem tinha me falado o que que era, na verdade, aí eu falei: então vamos! Mas é até amanhã, né? Ele falou: não, até amanhã! Amanhã, no máximo já de tarde a gente tira tudo daí. Então pode trazer!

Juiz:
A casa não é do senhor? O senhor estava alugando ela?

Darley:
Eu tinha alugado.

Juiz:
E quanto tempo o senhor tinha alugado essa casa?

Darley:
Uns oito meses, eu acho.

Juiz:
Só morava o senhor lá, ou morava mais alguém?

Darley:
Eu, minha esposa e meu filho.

Juiz:
E essa questão de o senhor ter dado o nome de Evair Cristian Gomes de Arruda?

Darley:

Eu já tinha problemas com a justiça, né? Por isso que no dia, no que eu vi que a polícia tinha me prendido, eu acabei ficando com medo de falar o meu nome verdadeiro e dei outro nome. Isso daí já tinha até alvará, eu acho.

Juiz:
O senhor está respondendo em liberdade, mas o processo continua.

[...]

Ministério Público:
Você conhecia esse rapaz, sabe o nome dele, Darley, que levou?

Darley:
Assim, nós conhecia porque jogava bola junto. Mas conhecia só de apelido, assim, conheci ele lá no Porto.

Ministério Público:
Há quanto tempo você conhecia ele?

Darley:
Pouco tempo. Era mais da rua, assim, se encontrava. Nem era muito próximo, não, foi de repente, assim, ele me ligou, eu aceitei.

Ministério Público:
Quando o senhor foi ouvido, Darley, o senhor fala [...] eu tenho uns flagrante aí. Sabia que era produto de crime?

Darley:
Não, porque, assim, falar que era um flagrante pode ser qualquer coisa. Eu não imaginava, assim, que era, sei lá, que ele tinha acabado de roubar e ia levar lá para mim.

Ministério Público:
O que o senhor entende por flagrante?

Darley:
Podia ser qualquer coisa, sei lá. Só sabia que ele ia levar lá, eu não sabia o que.

[...]

Defesa:
O senhor não sabia que os computadores que esse seu amigo pediu para guardar era objeto de roubo ou furto, não, né? Você não sabia a origem, né? Ele só pediu para você guardar, mas não falou. Você nem perguntou nada, né?

Darley:
Eu não fiquei perguntando, especulando, para eu evitar cadeia.

Defesa:
Só estou confirmando. Então o senhor não sabia que eles eram objeto de furto ou roubo, né?

Darley:
Não!

[...]”

No que toca à autoria do crime de receptação, nota-se que o recorrente não se desincumbiu da prova que lhe competia.

Perante à autoridade policial, DARLEY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA confessou ter recebido e ocultado alguns “
flagrantes, ou seja, produtos de crime
” em sua residência, a pedido do seu colega Diego, “
sendo que, para tanto, o interrogando ganharia R$ 700,00 (setecentos reais)
”.

Confirmando a versão apresentada na delegacia, o recorrente relatou, em juízo, que de fato manteve ocultados em sua residência alguns produtos deixados pelo referido colega, porém alegou que “
não imaginava, assim, que era, sei lá, que ele tinha acabado de roubar e ia levar lá para mim
”, e que “
só sabia que ele ia levar lá
”, mas “
não sabia o que
”.

No delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), a posse da coisa furtada ocasiona a inversão do ônus probatório, exigindo-se do acusado a demonstração da sua licitude ou a comprovação de que desconhecia a procedência criminosa do bem.

É o que estabelece o art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Nesse mesmo sentido:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO DOS SANTOS FERNANDES, ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, VALBERSON PAIVA FLORIANO APELADO: BRUNO DOS SANTOS FERNANDES, ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO E FURTO PRIVILEGIADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, ART. 180, CAPUT, DO CP E 155, § 1o E § 4o, I, TAMBÉM DO CP)– PRELIMINARES - ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIERARQUIA, ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NÃO COMPROVADA - RECURSOS DEFENSIVOS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – DOSIMETRIA – DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PENA REDIMENSIONADA – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – REGIMES DE PENA READEQUADOS – ART. 33, § 2o, B, DO CP - DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PRECEDENTES - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/3 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. O Supremo Tribunal Federal entende que inexiste a quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal permitem a reconstrução histórica dos fatos que subsidiam a denúncia. Para caracterização do crime disposto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de vínculo permanente e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim de tráfico de entorpecentes, o que não ocorreu no presente caso. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada sempre que a prática criminosa visar atingir ou contar com a participação de menor de 18 anos de idade, o que não ficou comprovado no caso dos autos. Os depoimentos dos policiais, a apreensão de entorpecentes e objetos utilizados na preparação da droga, além das circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.
A apreensão da res furtiva em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.
“(...) em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes”. (AgRg no HC 663991/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022). O valor da res constitui fundamento idôneo para se aferir o quantum de redução a ser aplicada em razão do privilégio (HC 379.719/SC, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)”
(TJ-MT 00000127920208110018 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

No presente caso, não constam dos autos quaisquer elementos ou indícios capazes de demonstrar que o apelante realmente ignorava a origem criminosa dos produtos ocultados em sua residência.

Ao contrário, as circunstâncias do caso concreto - mormente o seu interrogatório policial -, revelam que o recorrente tinha plena consciência de que os bens eram produto de crime.

Portanto, quanto à tese de desclassificação do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal para a sua modalidade culposa, constante do § 3o do mesmo dispositivo, concluo que não merece guarida, uma vez que restou suficientemente demonstrado que o recorrente foi preso em flagrante ocultando, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

No tocante ao delito de falsa identidade, verifica-se que o recorrente confessou ter apresentado nome falso perante a autoridade policial para ocultar seus maus antecedentes, relatando ao juiz que “
já tinha problemas com a justiça
”, e que, por esse motivo, “
no dia, no que eu vi que a polícia tinha me prendido, eu acabei ficando com medo de falar o meu nome verdadeiro e dei outro nome
”.

A conduta de declarar nome falso por ocasião da qualificação policial caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que o acusado busque o exercício do direito de autodefesa.

In casu
, o recorrente poderia ter optado pelo silêncio - e nesse particular nenhum prejuízo lhe assolaria, tendo em vista a garantia prevista no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. No entanto, a partir do momento em que apresentou falsa identidade à autoridade policial, restou caracterizado o delito previsto no art. 307 do Código Penal.

Quando instado a se manifestar a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 640.139, considerou que “
o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88)
não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes
, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
”.

Por fim, a Súmula 522 do Superior do Tribunal de Justiça estabelece que “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022